Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES APONTADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há contradição no acórdão que rejeita preliminar de cerceamento de defesa e mantém a sentença de improcedência da ação, por ausência de provas, quando demonstrado que as partes permaneceram inertes, mesmo após diversas oportunidades para requererem a produção de prova oral.

2. Ainda que exista a previsão legal inserta no art. 370 do CPC, a regra primária é que o ônus probatório é imposto às partes, inclusive para que se preserve o princípio da imparcialidade do juiz, que tem o poder-dever de não se colocar em nenhum dos lados, ao julgar a lide. Ademais, o poder do juiz agir, de ofício, quanto ao requerimento de provas, não deve ocorrer quando a lei impõe à iniciativa das partes o conhecimento da matéria.

3. Não se vislumbra nenhum vício no julgado quando verificado que os fundamentos expostos pelo Colegiado afastam todas as teses alegadas e os dispositivos legais mencionados pelos embargantes.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.